Tribunal: TJDFT
Processo: 0004826-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004826-46.2018.8.07.0009 RECORRENTES: D.R.M.H, G.E.S.O RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ECA. ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE OITIVA INFORMAL. PRESCINDIBILIDADE. A audiência de oitiva informal do adolescente pelo representante do Ministério Público, prevista no art. 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é condição de procedibilidade da representação. Afastado o óbice da ausência de condição de procedibilidade, deve o juiz analisar os demais requisitos exigidos para o recebimento, ou não, da representação. Recurso provido. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 111, inciso V, 126, e 180, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquanto o Ministério Público teria deduzido representação por ato infracional em desfavor dos adolescentes sem a prévia oitiva informal. Afirmam que a ausência da mencionada oitiva traz graves danos, inclusive eventual cerceamento do direito de defesa, porquanto é nessa fase que se oportuniza ao menor apresentar sua versão ao MP, possibilitando-lhe livrar-se do processo, muitas vezes até sem o compromisso de cumprir qualquer medida socioeducativa. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegam contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 111, inciso V, 126, e 180, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. OITIVA INFORMAL. ART. 179 DO ECA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. ALEGADA NULIDADE. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PREVISTO EM LEI. MANIFESTAÇÃO DO MENOR QUE DEVERÁ SER RATIFICADA EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de defesa técnica na audiência de oitiva informal do menor perante o Ministério Público não configura nulidade, porquanto não implica prejuízo à defesa, em razão da necessidade de ratificação do depoimento do menor perante o Juízo competente, sob o crivo do contraditório. Com efeito, a audiência de oitiva informal tem natureza de procedimento administrativo, que antecede a fase judicial, oportunidade em que o membro do Ministério Público, diante da notícia da prática de um ato infracional pelo menor, reunirá elementos de convicção suficientes para decidir acerca da conveniência da representação, do oferecimento da proposta de remissão ou do pedido de arquivamento do processo (HC 109.242/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA). Precedentes. - Habeas corpus não conhecido (HC 349.147/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/6/2017). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1772747/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/8/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023